Tribunal: TJSP
Processo: 1023041-87.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023041-87.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
THOMAS NILTON TEIXEIRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023041-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28418
2
VOTO No 28418
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023041-87.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: THOMAS NILTON TEIXEIRA SOUZA
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THOMAS NILTON TEIXEIRA SOUZA (fls.1) em face do v. acórdão de fls.
113/117, que julgou improvido o reexame necessário, entendendo que com
referência ao laudo pericial produzido, verifica-se que este foi pautado em
critérios técnicos adequados, com fundamentação, inexistindo qualquer fator
que afaste a sua validade, reconhece-se, neste sentido, que o autor fazia jus à
concessão de licença-saúde no período discutido, merecendo ser mantida a
sentença de procedência, sendo que as prestações vencidas deverão ser
corrigidas, desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA, e juros moratórios,
aplicáveis nos termos das disposições da Lei n° 11.960/09.
A embargante sustenta, em síntese, que há omissão
no v. acórdão, tendo em vista que, ao não conhecer do recurso de apelação da
ré, o v. acórdão foi omisso com relação à majoração dos honorários de
sucumbência, conforme determina o artigo 85, §11 do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023041-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28418
3
Requer seja dado provimento ao presente recurso,
sanando-se a omissão apontada.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023041-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28418
4
“(...)
O autor é professor estadual e teve período de
licença-saúde indeferido, o que implicou em perdas
remuneratórias
e
registro
negativo
em
seu
assentamento funcional.
É certo que os artigos 181 e seguintes da Lei
Estadual n° 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo) asseguram
licença ao funcionário que, por motivo de saúde,
estiver impossibilitado para o exercício do cargo.
Ainda que a licença seja concedida mediante
inspeção em órgão médico oficial e que o Decreto
Estadual n° 29.180/88 tenha regulamentado as
perícias médicas e procedimentos para a concessão
da licença para tratamento de saúde, não há óbice à
realização de perícia judicial por órgão equidistante
das partes, como é o caso do Instituto de Medicina
Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC), para
confrontar as conclusões da inspeção oficial.
Assim, havendo divergência entre as partes acerca
do acerto da perícia realizada pelo Departamento de
Perícias Médicas do Estado (DPME), o juízo a quo
deferiu a realização de prova pericial pelo IMESC (fl.
54).
Em referência ao laudo pericial
produzido, verifica-se que este foi pautado em
critérios técnicos adequados, com fundamentação,
inexistindo qualquer fator que afaste a sua validade.
O laudo pericial de fls. 89/94 concluiu que o autor
teve sua funcionalidade laborativa prejudicada no
período referido na inicial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023041-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28418
5
“6. CONCLUSÃO
Diante do exposto conclui-se:
Após minuciosa análise da documentação médica
caracterizo
situação
de
incapacidade
Total
e
temporária no período referido de 25/07/2017 a
25/08/2017,
conforme
documentação
comprobatória de fls. 20 dos autos.”
Reconhece-se, neste sentido, que o autor fazia jus à
concessão de licença-saúde no período discutido,
merecendo ser mantida a sentença de procedência.
Com relação aos valores a serem ressarcidos, em
razão da declaração de inconstitucionalidade parcial
da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das
ADIs n° 4.357 e 4.425, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, não mais se admite a correção monetária
pelos índices da caderneta de poupança, por não
representarem a verdadeira depreciação do valor da
moeda e inflação do período.
Dessa forma, as prestações vencidas deverão ser
corrigidas, desde o vencimento de cada parcela, pelo
IPCA, consoante o entendimento desta 5a Câmara de
Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não
invalidadas
nesse
ponto
para
as
condenações
comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023041-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28418
6
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
O embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Cumpre observar que não há que se falar em
majoração de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, uma vez que foi julgado em Segundo Grau somente o reexame
necessário, não havendo o trabalho adicional dos advogados das partes
realizado em grau recursal.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023041-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28418
7
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora